Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-51.2023.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000091-51.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE MARINI POZZETTI - CPF: 310.351.648-76 (RECORRENTE), JOAO PEDRO BORGES LOPES - CPF: 044.443.431-33 (ADVOGADO), CLOTILDE EVANGELISTA - CPF: 569.966.241-34 (RECORRIDO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1000091-51.2023.8.11.0013.

Recorrente(s):
LUIS HENRIQUE MARINI POZZETTI.

Recorrida(s):
CLOTILDE EVANGELISTA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – PARTE AUTORA QUE TEVE OS SEUS PERTENCES (NOTEBOOK, ROUPAS E DEMAIS ACESSÓRIOS) DESTRUÍDOS/QUEIMADOS PELA RECLAMANTE - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 218808057, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (id. 119985196), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos materiais
.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de
danos morais
arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido.

Ainda, afirma que a recorrida tem alto poder aquisitivo, sendo empresária, além de possuir imóveis de aluguéis, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 218808063, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
.
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos materiais
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) A parte reclamante ajuizou a presente Ação, sob alegação que
conheceu a parte reclamada via internet e iniciaram uma relação, onde decidiu vir conhecer a namorada pessoalmente e ficar alguns dias com ela em Sinop
. Afirma que, trouxe todo seu material de médico veterinário, roupas, notebook e demais acessórios, avaliado em (R$ 26.908,00) e por ter precisado viajar à Colider,
deixou seu notebook, roupas e acessórios como documentos pessoais, diploma entre outros, na casa da reclamada, quando por ciúmes esta queimou suas coisas, invadiu o seu watsapp e o humilhou perante seus contatos
, realizando inclusive boletim de ocorrência em seu desfavor, alegando que havia agredido, pedindo medida protetiva em seu desfavor, vindo a retirar posteriormente a reclamação.

A parte reclamada reconhece que queimou os objetos da parte reclamante, afirmando que comprou o que foi queimado, como notebook, roupas e demais acessórios, assim como, realizou transferências bancárias em dinheiro, totalizando (R$16.974,85)
, sendo que, a parte reclamante comprovou o prejuízo de apenas (R$ 13.911,75), não havendo que se falar em dano material a ser ressarcido.

(...)

Neste sentido,
em observância ao teor dos fatos narrados pelas partes e boletim de ocorrência, verifico que a parte reclamada reconhece que realmente queimou os pertences da parte reclamante, sendo fato incontroverso nos autos, que registrou boletim de ocorrência em desfavor deste, constando nos áudios juntados à inicial que retiraria posteriormente esta ocorrência, tendo em vista que eles teriam se acertado (ID 107229331, ID 107229336), fatos estes que geram constrangimento e humilhação a parte reclamante
.

(...)

Já no que tange ao ressarcimento dos prejuízos por parte da reclamada, tenho existir razão, tendo em vista que
ficou devidamente comprovado que houve o ressarcimento de valor acima do prejuízo sofrido no valor total de (R$ 16.974,85)
. (...)
(grifei)

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido.

Ainda, afirma que a recorrida tem alto poder aquisitivo, sendo empresária, além de possuir imóveis de aluguéis, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

No caso, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a
título de danos morais.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024